Tribunal: TCU
Processo: 023.415/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7378/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.415/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Nascimento Gomes (XXX.708.017-XX); Beatriz Temtemples de Carvalho (XXX.071.647-XX); Camila de Almeida Carvalho (XXX.105.387-XX); Kissyla Harley Della Pascoa Franca (XXX.509.137-XX); Lauro de Oliveira Vianna (XXX.309.657-XX); Leonardo Mendes Leal de Souza (XXX.969.497-XX); Leticia Dias Verona (XXX.622.647-XX); Leticia Villela Lima da Costa (XXX.845.617-XX); Luana dos Santos Costa (XXX.457.907-XX); Renata de Almeida (XXX.344.647-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.